Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0000902-51.2018.8.07.0001 APELANTE: MARIA JULIA PRAXEDES PINTO, HOSPITAL LAGO SUL S/A, LEONARDO MARTINS COSTA DAHER APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, LEONARDO MARTINS COSTA DAHER, MARIA JULIA PRAXEDES PINTO DESPACHO Nada a prover quanto aos requerimentos deduzidos na petição de ID 21088859, tendo em vista que o processo já foi retirado de pauta, a pedido desta Relatoria, para melhor reexame do caso. Ainda não há data designada para o julgamento. Ao ser o processo incluído em pauta, poderá a advogada da autora requerer, oportunamente, o respectivo cadastramento para a sustentação oral pretendida, sem prejuízo também da oferta de memoriais. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator